Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729625-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERLENE GONCALVES DE SOUZA SALES, EDGARD SALES FILHO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão alegadamente proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, nos autos da ação de conhecimento no 0069989-35.2020.8.16.0014, onde afirma litigar em face dos agravados EDGARD SALES FILHO e ANDERLENE GONÇALVES DE SOUZA SALES. Em observância ao contexto fático narrado no presente agravo, transparece que há equívoco quanto à comarca (ou circunscrição) do juízo indicado, assim como o número de distribuição do feito respectivo. Além dos óbices supramencionados, há de se destacar que não há nos autos do agravo, sequer, transcrição do teor da decisão agravada, ou mesmo o nome do magistrado que a prolatou. Ademais, verifica-se, ainda, que não foi juntada a guia de preparo recursal, de forma que a mera juntada do comprovante de pagamento de preparo, ID 29016550, por si, é insuficiente à comprovação de que se refere ao presente recurso. Assim, nos termos do artigo 1.017, § 3o, c/c artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que esclareça as questões supramencionadas, devendo na oportunidade juntar aos autos cópia do(s) ato(s) processual(is) ora impugnado(s) e, ainda, para que junte cópia da guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento do preparo recursal de ID 29016550 ou, na impossibilidade, para que promova o pagamento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora